Tribunal: STF
Processo: ARE 1327174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO-COMPROVAÇÃO - DANO MATERIAL E DANO MORAL – NÃO-CABIMENTO
    I – A Constituição Federal de 1988, no § 6º de seu art. 37, tem consagrado a responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade 'teoria do risco administrativo', segundo a qual, havendo relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, responde a Administração por ele.
    II – Na responsabilidade objetiva todo o prejuízo deve ser atribuído por quem o causou, independentemente de ter ou não agido com culpa, desde que exista comprovação da relação causal entre o fato e o efeito danoso, ou seja, faz-se necessária a comprovação do nexo causal entre a ação atribuída ao agente público e o referido dano.
    III – Inexiste qualquer comprovação acerca do nexo de causalidade entre o dano suportado e a conduta da equipe médica responsável pelo tratamento.
    IV - Desse modo, sendo a obrigação médica de meio, e não de resultado, não há qualquer base probatória hábil a impor uma condenação por danos materiais e morais à União Federal.
    V – Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O pleito autoral se funda em alegação de erro médico quando da realização de parto cesáreo e procedimentos cirúrgicos posteriores que ocasionaram a infertilidade da paciente, em razão da remoção de seu útero.
    O juízo de piso julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de ausência de comprovação de ocorrência de erro médico na hipótese.
    Irretocável a sentença prolatada, uma vez que, compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que inexiste elemento probatório hábil a dar suporte à condenação do apelado ao pagamento das importâncias pleiteadas.
    Salienta-se que a Constituição Federal de 1988, no § 6º de seu art. 37, tem consagrado a responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade 'teoria do risco administrativo', segundo a qual, havendo relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, responde a Administração por ele:
    (...)
    Destarte, na responsabilidade objetiva todo o prejuízo deve ser atribuído por quem o causou, independentemente de ter ou não agido com culpa, desde que exista comprovação da relação causal entre o fato e o efeito danoso, ou seja, faz-se necessária a comprovação do nexo causal entre a ação atribuída ao agente público e o referido dano. Sobre o assunto, cabe conferir o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 5º ed. Editora Lumen Juris, 1999. p. 389), in verbis:
    (...)
    Nota-se que pela análise dos documentos carreados ao processo, juntamente com o laudo pericial produzido nos autos (fls. 618/646), observa-se que não houve falha médica na hipótese.
    Neste ponto, destaca-se as pertinentes alusões ao laudo pericial promovidas pelo juízo de piso em fls. 705/707:
    (...)
    Visto isso, não há qualquer elemento de prova que ateste que o diagnóstico, ou os procedimentos cirúrgicos, ou a conduta da equipe médica foi equivocada, sendo, com isso, a causa adequada aos danos causados à saúde da autora. Ademais, acrescente-se que não houve omissão do Poder Público quanto ao efetivo atendimento médico à paciente.
    Desse modo, sendo a obrigação médica de meio, e não de resultado, não há qualquer base para imputar os danos à saúde da autora à União Federal, pois o procedimento médico está sempre circunscrito a uma esfera de possibilidade, haja vista que a medicina não é ciência exata, dependendo de diversos fatores.
    (...)
    De fato, somente a responsabilidade objetiva não desonera o autor do ônus da prova quanto aos elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, o que, repita-se, não restou devidamente demonstrado nos autos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente